Tribunal: CARF
Processo: 18108.001271/2007-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-26

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18108.001271/2007-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.605 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
MABE BRASIL ELETRODOMESTICOS S/A FALIDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/03/2000 a 30/06/2002
NORMAS REGIMENTAIS. CONCOMITÂNCIA DISCUSSÃO JUDICIAL E
ADMINISTRATIVA. MESMO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO DAS
ALEGAÇÕES RECURSAIS. SÚMULA CARF N° 01.
De conformidade o artigo 78, § 2o, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, a propositura de ação judicial com o mesmo objeto do recurso
voluntário representa desistência da discussão de aludida matéria na esfera
administrativa, ensejando o não conhecimento da peça recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Renato Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
MABE BRASIL ELETRODOMESTICOS S.A. FALIDO, contribuinte, pessoa
jurídica de direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18108.001271/2007-24
Fl. 1031
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.605 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.001271/2007-24

Conselho da decisão da 4a Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos da Previdência
Social – CAJ/CRPS, às e-fls. 909/913, que julgou procedente o lançamento fiscal, referente às
contribuições devidas à Seguridade Social, correspondentes à parte empresa, GILRAT/SAT e
terceiros, em relação ao período de 03/2000 a 06/2002, conforme Relatório Fiscal, às e-fls.
653/56, e demais documentos que instruem o processo.
Explicita, o fiscal autuante em síntese o que segue:
2 - Contribuições levantadas com base nas Folhas de Pagamentos apresentadas pela
empresa, com fomecimento à fiscalização das cópias das Folhas Resumos mensais.
3 - Nas competências em que são cobrados os débitos:
- foram aproveitados os recolhimentos feitos até a lavratura da Notificação;
- no aproveitamento dos recolhimentos priorizou-se apropriar-se destes o
correspondente a retenção dos salários dos segurados, seguido da contribuição
previdenciária da empresa, e por último terceiros e SAT;
- a distribuição pode ter alterado os montantes nos itens originais, das guias de
recolhimentos, mas preservou-se o total recolhido;
- em competências em que a cobrança das contribuições é feita em mais de uma NFLD,
as contribuições previdenciárias levantadas a partir das Folhas de Pagamentos, F.P.s,
Folhas de Pró-Labore e Folhas de Autônomos são feitas na de n° 35.454.831-0, para
13/98 e anteriores, e na de n° 35.454.832-8 para 01/99 e posteriores, enquanto as
relativas aos salários obtidos com base em “Folhas de Pagamentos para
Contabilidade(Resumida)“, ou seja, a partir de folhas de infomações enviadas pelo
Departamento de Pessoal, DP, para o Departamento de Contabilidade, sem que a Folha
de Pagamento propriamente dita tivesse sido apresentada para a fiscalização, foram
objeto de cobrança na Notificação 35.345.899-6;
- contribuições cobradas a partir de diferenças entre o que foi recolhido e o que foi
informado em GFIP numa competência se deram na NFLD 35.345.900-3, e as
provenientes de diferenças entre Folhas de Pagamentos e as Relações Anuais de
Informações Salariais, RAIS, estão na de n° 35.454.830-1;
- as diferenciações explicam a cobrança de uma competência em mais de uma NFLD,
como é o caso de Pró-Labore e Autônomos estar em 35.454.831-0, ou 35.454.832-8, e
os salários em 35.345.899-6, por não terem vindo diretamente das Folhas de
Pagamentos; ou no caso, ainda, que, além de tudo, ocorreu diferença entre GFIPs e
F.P.s;
- mas, quando preciso, para não haver duplicidade de cobrança foram feitas deduções,
como se pode constatar nos Demonstrativos Analíticos de Débitos, DADs, anexos às
NFLDs, nos casos de insuficiência de recolhimentos para saldar pelo menos um dos
débitos; As deduções referidas englobam na mesma cifra o salário familia, o salário
matemidade, e o montante para impedir a duplicidade.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
O processo foi baixado em diligência para que a fiscalização de pronunciasse
sobre as alegações da contribuinte.
Retornou aos autos a Informação Fiscal de fis. 208/235.
A contribuinte foi cientificada do teor da Informação Fiscal e apresentou a
manifestação de fls. 681 e seguintes.
Por sua vez, o Serviço de Analise de Defesas e Recursos da Previdência Social,
entendeu por bem julgar procedente o lançamento, mantendo a integralidade do crédito
tributário, conforme Decisão-Notificação n° 21.401.4/0272/2004 às fls. 694/699.
Fl. 1032
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.605 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.001271/2007-24

Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 707/718, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as mesmas razões da impugnação.
Dai então, a 4a Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos da Previdência
Social – CAJ/CRPS, entendeu por bem julgar improcedente o Recurso apresentado, mantendo a
integralidade do crédito constituído, conforme depreende-se do Acórdão n° 965/2007.
Regularmente cientificada da decisão encimada, a contribuinte apresentou pedido
de Revisão, às fls. 920/923, pugnando que seja revisto os fundamentos despendidos no Recurso
Voluntário, bem como o que segue:
Trata-se, na realidade, de decisão que condena a Requerente ao pagamento de valores
que esta deixou de comprovar os pagamentos das contribuições dos segurados
contribuintes individuais, relativo aos períodos de O6/2000, O1/2001 e O6/2001.
Ocorre, contudo, que o venerando acórdão precisa ser revisto, uma vez que a
Requerente, com a ajuda do próprio “site” da Previdência Social, conseguiu obter os
comprovantes de pagamento da referida contribuição (Doc. 01).
Y Ressalte-se, inclusive, que pelos dados fornecidos pelo* “site” da Previdência Social,
a Requerente, ao inverso do que determina a decisão ora questionada, possui um crédito
no valor de R$ 2.621,15 (dois mil, seiscentos e vinte e um reis e quinze centavos),
conforme comprova a anexa planilha comparativa (Doc. O2).
l _ Por fim, alerte-se que na época em que o Recurso Voluntário foi interposto, a
Requerente não tinha como obter os comprovantes acima mencionados, uma vez que o
site da Previdência Social, naquela época, não fornecia este tipo de serviço. I Diante de
todo o exposto, em razão do princípio da verdade material e nos termos do inciso Ill do
art. 60 do Regimento Interno do Conselho de Recursos da Previdência Social, requer a
Requerente que o acórdão ora discutido seja revisto e reformado, no sentido de dar
provimento ao recurso voluntário interposto pela Requerente.
Na fl. 1.002 consta informação de que a contribuinte impetrou Ação Ordinária em
face da NFLD ora debatida, entre outras NFLD ́s.
Após, regular processamento do feito, em 06 de outubro de 2021, foi proposta
resolução pela 1° Turma da 4° Câmara, por unanimidade dos votos do Colegiado, às e-fls
2.516/2.519, in verbis:
Com efeito, a Recorrente impetrou Ação Ordinária n° 2008.61.00.6622-9, em face da
União, visando a improcedência (inexigibilidade) do crédito tributário apurado na
NFLD objeto deste processo administrativo fiscal, bem como outras NFLD ́s lavradas
contra a contribuinte.
Entrementes, inobstante constar dos autos a informação de que a contribuinte se valeu
do Judiciário com o fito de discutir a matéria objeto do presente lançamento, não fora
acostado ao processo a documentação pertinente à aludida discussão judicial, o que
inviabiliza verificar se há, efetivamente, concomitância entre as discussões
administrativa e judicial.
Ora, como a contribuinte registra a discussão judicial da regularidade/legalidade da
presunção, o qual fora adotado na conclusão da fiscalização, impõe-se tomar
conhecimento do teor do pedido formulado nos autos da Ação Ordinária, bem como das
eventuais decisões e/ou recursos apresentados até o presente momento, tendo em vista
que podem guardar similitude com as razões recursais da entidade, o que inviabilizaria o
conhecimento de tais alegações em face da concomitância, na esteira do disposto na
Súmula CARF no 01, ou mesmo a necessária observância por parte desse Colegiado na
hipótese de rechaçar o Auto.
Fl. 1033
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.605 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.001271/2007-24

No entanto, somente com o conhecimento do inteiro teor da exordial, bem como dos
demais atos processuais e/ou decisões proferidas no decorrer do processo judicial em
epígrafe é que este Conselheiro poderá se manifestar sobre o assunto, com a segurança
que o caso exige, buscando evitar, sobretudo, proferir eventual voto contrário à Súmula
CARF no 01.
Assim, mister se faz converter o julgamento em diligência com a finalidade de a
autoridade fazendária intimar a contribuinte à apresentar cópia do Mandado Judicial e
certidão de objeto e pé, nos autos do processo da Ação Ordinária.
Inclusive, se for de interesse da contribuinte, manifeste-se acerca dos documentos
solicitados.
Nesse diapasão, VOTO NO SENTIDO DE CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, para que a autoridade fazendária competente acoste aos autos, a partir de
intimação a contribuinte, a integra Ação Ordinária n° 2008.61.00.6622-9 (caso o
número aqui elencado não corresponda a realidade, entende que deve ser juntado cópia
da demanda judicial que verse sobre a NFLD objeto dos autos), bem como, caso
entenda necessário, se manifestar sobre uma eventual concomitância, pelas razões de
fato e de direito acima esposadas.
Em resposta a diligência encimada, foi observado que o CNPJ da empresa
encontra-se baixado e, consequentemente foi publicação de EDITAL para intimar a autuada a
apresentar os documentos solicitados, não obtendo sucesso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE - CONCOMITÂNCIA

Apesar de presente o pressuposto de admissibilidade, ser tempestivo, há nos autos
questão preliminar, indispensável ao deslinde da controvérsia, que deve ser elucidada,
prejudicando, assim, o conhecimento do recurso, como passaremos a demonstrar.
Com efeito, o Recorrente impetrou na Seção Judiciária Ação Ordinária n°
2008.61.00.6622-9, objetivando obter perante o Poder Judiciário a anulação do crédito tributário
constante dos autos deste processo administrativo, conforme depreende-se da informação de e-fl.
2.477.
Observa-se que não há nos autos a petição inicial da mencionada ação judicial,
motivo pelo qual os autos foram baixados em diligência para que a autuada apresentasse tal
documento, acontece que os autos retornaram sem resposta.
Apesar do processo retornar a este relator sem resposta, a diligência foi para dar
mais segurança jurídica e confirmar as informações já constantes dos autos, o que, em
homenagem ao principio da celeridade processual, não há prejuízo julgarmos a demanda com as
informações dos autos. Isto porque, tratando-se de Ação Ordinária que tem por objeto
especifico a NFLD em questão, por obvio, que essa medida judicial visa a exoneração do
Fl. 1034
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.605 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.001271/2007-24

crédito lançado, ou seja, mesma matéria apresentada no pedido de revisão (recurso
voluntário).
Sendo assim, assentado que a citada medida judicial versa no tudo e no todo sobre
a mesma matéria tratada no presente Processo Administrativo Fiscal, e que a decisão proferida
na Instância Judicial subjuga qualquer outra exarada na esfera administrativa, adquirindo
inclusive o atributo da coisa julgada formal e material, resulta que, qualquer que seja o
veredictum proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, bem como por
esta Corte Administrativa, acerca da matéria objeto do litígio, será tido como letra morta diante
da decisão judicial transitada em julgado.
Da leitura da norma esculpida no §3o do art. 126 da Lei no 8.213/91, numa
interpretação sistemática e teleológica com os princípios da eficiência e da economia processual,
conduz ao entendimento de que a propositura de ação judicial que tenha por objeto idêntico
pedido sobre o qual versa o processo administrativo, importa renúncia dos beneficiários
acobertados pelos resultados de tal demanda ao direito de recorrer na esfera administrativa e à
desistência do eventual recurso interposto.
Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991
Art. 126. Das decisões do Instituto Nacional do Seguro Social-INSS nos processos de
interesse dos beneficiários e dos contribuintes da Seguridade Social caberá recurso para
o Conselho de Recursos da Previdência Social, conforme dispuser o Regulamento.
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)
(...)
3o A propositura, pelo beneficiário ou contribuinte, de ação que tenha por objeto
idêntico pedido sobre o qual versa o processo administrativo importa renúncia ao direito
de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso interposto.
A matéria em apreço já foi enfrentada, em situações pretéritas idênticas, por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, dando ensejo à edição da Súmula no 1,
cujo Verbete transcrevemos adiante:
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Diante desse quadro, pugnamos pelo não conhecimento dos temas levados à
apreciação do Poder Judiciário, e reiterados no vertente Instrumento Recursal interposto perante
este Colegiado, com fundamento no preceito insculpido no art. 126, §3o da Lei no 8.213/91, em
interpretação sistemática e teleológica com os princípios da eficiência e da economia processual.
A renúncia ora em voga independe de ato volitivo da parte, ou mesmo da vontade
psicológica do Impetrante. Ela decorre ex lege, e de forma objetiva, independentemente do
motivo ou do tempo em que a demanda tenha sido ajuizada perante o poder judiciário.
Tal conclusão não colide com as diretivas positivadas no art. 35 da Portaria RFB
n°10.875/2007, in verbis:
Portaria RFB n°10.875, de 16 de agosto de 2007.
Art. 35. A propositura de ação judicial pelo sujeito passivo, por qualquer modalidade
processual, antes ou posteriormente ao lançamento, com o mesmo objeto, importa em
renúncia às instâncias administrativas ou desistência de eventual recurso interposto.
Fl. 1035
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.605 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.001271/2007-24

Vale salientar que a unidade de origem da Receita Federal deve observar o
resultado do transito em julgado da ação judicial e aplicar os efeitos dela decorrente.
Por todo o exposto, VOTO NO SENTIDO DE NÃO CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO, em observância a Súmula n° 1 do CARF, pelas razões de fato e de
direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 1036
DF CARF MF
Original